Tribunal: STF
Processo: RE 90756
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
A DECISÃO, QUE ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO
E A DAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, QUE RESOLVEU O INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA, MAS A DO ÓRGÃO QUE COMPLETA O
JULGAMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO ANALOGICA DA SÚMULA 513. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.